Tribunal: TJDFT
Processo: 0011134-53.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (QUARENTA E NOVE VEZES). ART. 1o, INCISO I, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA SUJEITA À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO COMO CONSUMIDOR FINAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AFASTA CULPABILIDADE. REDUZ PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incorre na prática do crime contra a ordem tributária tipificado no art. 1o, I, da Lei 8.137/1990 a conduta de suprimir ICMS devido na aquisição de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, mediante declaração falsa às autoridades fazendárias de que o comprador pessoa física seria o consumidor final dos produtos, quando, na verdade, as circunstância demonstraram que a mercadoria destinava-se à comercialização.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A prática de vários crimes de sonegação fiscal não implica avaliação negativa da culpabilidade, porquanto caracteriza o fenômeno da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.